Tribunal: TJSP
Processo: 0000613-11.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
JÚRI – Homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, I e IV; c.c. artigo 29 do CP) – Depoimentos das testemunhas e interrogatórios dos réus registrados por meio audiovisual. Mídia inaudível. Nulidade relativa. Inviável a análise da contrariedade ou não da decisão dos jurados em relação à prova produzida. Prejuízo demonstrado. Inteligência dos artigos 563 e 475 do CPP e da jurisprudência do C. STJ.

Ementa:
JÚRI – Homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, I e IV; c.c. artigo 29 do CP) – Depoimentos das testemunhas e interrogatórios dos réus registrados por meio audiovisual. Mídia inaudível. Nulidade relativa. Inviável a análise da contrariedade ou não da decisão dos jurados em relação à prova produzida. Prejuízo demonstrado. Inteligência dos artigos 563 e 475 do CPP e da jurisprudência do C. STJ. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Declaração da nulidade que se impõe – Apelos providos para anular o julgamento, determinando-se a realização de outro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000613-11.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes MARCOS
VINICIUS ANASTACIO DE CARVALHO e INGRID KAMILA DE CASTRO
MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos para anular o julgamento do Tribunal do Júri em relação a ambos os réus e
determinar que outro seja realizado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000613-11.2017.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000613-11.2017.8.26.0071
1a Vara Criminal da Comarca de Bauru Controle: (processo digital)
Apelantes: Marcos Vinicius Anastacio de Carvalho e Ingrid Kamila de Castro
Miranda
Apelado: Ministério Público
Magistrada: Dra. Marina Freire
Voto no 11059
JÚRI Homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, I e IV; c.c.
artigo 29 do CP)
Depoimentos das testemunhas e
interrogatórios dos réus registrados por meio audiovisual.
Mídia inaudível. Nulidade relativa. Inviável a análise da
contrariedade ou não da decisão dos jurados em relação à
prova produzida. Prejuízo demonstrado. Inteligência dos
artigos 563 e 475 do CPP e da jurisprudência do C. STJ.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Declaração da
nulidade que se impõe
Apelos providos para anular o
julgamento, determinando-se a realização de outro.
Tratam-se de recursos de apelação interposto contra o
julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Bauru e respectiva sentença
de fls. 504/506, cujo relatório se adota, que condenou Marcos Vinicius
Anastacio de Carvalho e Ingrid Kamila de Castro Miranda como incursos
no artigo 121, § 2o, I e IV; c.c. 29 do Código Penal ao cumprimento,
respectivamente, de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
(Marcos Vinicius); e 12 (doze) anos de reclusão (Ingrid Kamila), em regime
inicial fechado. Mantida a prisão cautelar processual de Marcos Vinicius.
Inconformados, apelam os réus pugnando 1) a anulação
do julgamento, pois a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova
dos autos, em especial no que diz respeito à 1.1) existência de dolo por parte
de Marcos Vinicius; 1.2) participação de Ingrid Kamila; e 1.3) configuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000613-11.2017.8.26.0071 -Voto no
3
da qualificadora relativa ao 'motivo fútil' (fls. 530/536 e 524/528).
Os insurgimentos foram regularmente processados e
contrariados (fls. 540/548).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 570/574).
É o relatório.
Prima facie, analisando o caso em apreço, vislumbra-se
presente a hipótese excepcional de rescindir a decisão do Júri e encaminhar
Marcos Vinicius Anastacio de Carvalho e Ingrid Kamila de Castro Miranda
a novo julgamento, restando prejudicada a análise meritória.
Narra a denúncia (fls. 173/175), confirmada em pronúncia
(fls. 379/386 e 567/575), que Marcos Vinicius e Ingrid Kamila, no dia 07 de
dezembro de 2016, por volta de 23h50, na rua Jusaku Matsumoto, no 356,
Jardim Vânia, na cidade e comarca de Bauru, agindo em concurso de agente e
com manifesto animus necandi, por motivo torpe e mediante emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram E.R.C..
Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados
optaram por uma das correntes de interpretação da prova, dentre aquelas
apresentadas em plenário; no caso, a sustentada pelo Ministério Público (fl.
725), inclusive quanto às qualificadoras consistente no motivo torpe e recurso
que dificultou a defesa da vítima. Assim, condenaram Marcos Vinicius e
Ingrid Kamila como incursos no artigo 121, § 2o, I e IV; c.c. 29 do Código
Penal (fls. 497/498), ao que se seguiram recursos de apelação de ambos os
réus (fls. 530/536 e 524/528).
Todavia, verificou-se que a mídia correspondente à oitiva
das testemunhas e interrogatório do réu em plenário encontrava-se inaudível.
Assim, foi determinada a conversão do julgamento em diligência para envio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000613-11.2017.8.26.0071 -Voto no
4
nova mídia contendo o registro das oitivas e do interrogatório em condições de
reprodução (fl. 576).
Em cumprimento à diligência, a serventia da origem
certificou que 'em consulta ao backup, verificou-se que a mídia depositada em
Cartório da 1a Vara Criminal de Bauru, referente ao Plenário do Júri realizado
em 13/06/2019 encontra-se com reprodução sonora inaudível, em virtude de
falha do equipamento de gravação áudio-visual' (fl. 580).
Pois bem.
O C. STJ entende que situações análogas a essa
constituem nulidades relativas nos termos do artigo 563 do Código de
Processo Penal, ou seja, dependem de demonstração de eventual prejuízo
concreto, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (neste sentido:
AgRg no AREsp 1376249/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019; AgRg no HC 269.133/RJ, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em
26/11/2013, DJe 04/12/2013; e HC 356.780/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).
No caso concreto, o prejuízo está demonstrado, impondo-
se o reconhecimento da nulidade.
Ambos os réus alegam, em suas razões recursais, que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, em
especial no que diz respeito à a) existência de dolo por parte de Marcos
Vinicius; b) participação de Ingrid Kamila; e c) configuração da qualificadora
relativa ao motivo fútil. Ora, se a mídia está inaudível, não é possível valorar o
teor dos depoimentos das testemunhas e interrogatório dos réus. Há, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000613-11.2017.8.26.0071 -Voto no
5
violação frontal ao artigo 4751 do CPP, pois inexiste registro válido da prova
oral produzida em plenário, impondo-se a anulação do julgamento.
Não é outro o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
CRIMINAL
Triplo
homicídio
tentado
duplamente qualificado Artigo 121, § 2o, incisos II e IV,
combinado com o artigo 14, inciso II e artigo 73 (por duas
vezes), todos do Código Penal PRELIMINAR Cerceamento
de defesa Reconhecimento Necessidade Interrogatório do
réu e depoimento da vítima Alexandre, em Plenário,
registrados pelo sistema de audiovisual Mídia inaudível
Precariedade da gravação que impossibilitou, a esta Corte,
a análise do teor dos depoimentos ali contidos Ante a
inviabilidade de oitiva da prova oral, não há como se
afirmar ser (ou não) a decisão dos Jurados manifestamente
contrária às provas dos autos JULGAMENTO ANULADO,
DEVENDO SER O RÉU SUBMETIDO A NOVO JÚRI
POPULAR, PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO
RECURSAL.

(Apelação
Criminal
0022015-58.2004.8.26.0604; Relator: Silmar Fernandes; 3a
Câmara Criminal Extraordinária; Data do Julgamento:
20/02/2015; Data de Registro: 23/02/2015; e ainda
Apelação Criminal 0007510-21.2016.8.26.0320; Relator:
Francisco Orlando; 2a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 23/01/2020; e
Apelação Criminal 0836189-31.2013.8.26.0052; Relator:
Guilherme G. Strenger; 11a Câmara de Direito Criminal;
Data do Julgamento: 06/09/2017; Data de Registro:
1 Art. 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética,
eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000613-11.2017.8.26.0071 -Voto no
6
15/09/2017).
Logo, a anulação do julgamento e dos atos subsequentes
é medida de rigor, restando prejudicada a análise de mérito.
Ex positis, dá-se provimento aos recursos para anular o
julgamento do Tribunal do Júri em relação a ambos os réus e determinar que
outro seja realizado.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator